Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721664-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 27052796), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR e WALQUIRIA ALVES DE SOUSA em face da decisão (ID 93299105 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0726264-43.2020.8.07.0001, ajuizada por VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA em desfavor dos Agravantes. O agravo de instrumento foi julgado e o acórdão transitou em julgado em 04/05/2022 (ID 34989564) e os autos remetidos ao arquivo em 16/01/2024 (ID 54959591). Posteriormente (01/02/2024), o Agravado, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA, (ID 55417221) requereu o levantamento dos valores depositados no BRB – Bando de Brasília SA vinculados ao presente agravo de instrumento. Este Relator no despacho de ID 57067758, mandou oficiar ao BRB determinando a transferência dos valores vinculados a estes autos para uma conta judicial vinculada ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília e ao processo n. 0726264-43.2020.8.07.0001. O BRB – Bando de Brasília SA informou nos autos o cumprimento da determinação desta Relatoria (ID 57429097) e juntou cópia da transferência dos valores (ID 57429099). Diante do exposto, INTIME-SE o Agravado, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA, para tomar ciência dos documentos juntados pelo BRB no ID 57429097 e ID 57429099, caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco dias). OFICIE-SE o Juízo de origem sobre a transferência de valores para conta vinculada aquele Juízo, com cópias dos documentos de ID 57429097 ao ID 57429099. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo, com observância das cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2024 22:16:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador